Tribunal: TJPA
Processo: 0008850-54.2017.8.14.0043
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-06-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0008850-54.2017.8.14.0043

APELANTE: IRACILDA CORREA PALHETA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33,
CAPUT
, DA LEI 11.343/2006. ALEGAÇÃO DE ESTADO DE NECESSIDADE. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. REFORMA DA DOSIMETRIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA NÃO FIXAÇÃO DO PATAMAR MÁXIMO RELATIVO AO TRÁFICO PRIVILEGIADO.

CONHECIMENTO E PROVIMENTO,
EM PARTE, DO RECURSO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. DECISÃO UNÂNIME.

01 –
A excludente de ilicitude do estado de necessidade somente se caracteriza quando o perigo a determinado bem jurídico é inevitável, não podendo o agente, de qualquer outo modo, impedi-lo. A situação de miserabilidade da recorrente ou alegação de que enfrenta dificuldades financeiras não justifica a prática do crime de tráfico de drogas e, portanto, é insuficiente para caracterizar o alegado estado de necessidade, capaz de excluir a ilicitude da conduta.
Manutenção da condenação.

02 – Na terceira fase da dosimetria, conforme alegado pela defesa, constatou-se ausência de fundamentação para a não aplicação na fração máxima prevista no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/2006 (2/3 – dois terços). Por isso, foi redimensionada a pena final em
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, mais pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa,
no valor unitário mínimo, substituindo a privativa de liberdade pelas restritivas de direito elencadas no artigo 43, incisos III e IV, do Código Penal.

03 – O lapso temporal para se verificar a prescrição intercorrente,
in casu
, é de 04 (quatro) anos (artigo 109, inciso V, c/c artigo 110, §1º, c/c artigo 114, inciso II, todos do Código Penal), contados a partir da publicação da sentença condenatória (artigo 117, inciso IV, do Código Penal). Dali, até então, passaram-se mais de 04 (quatro) anos. Logo, o direito de punir do Estado se esvaiu no tempo.

04 – Conhecimento e provimento, em parte, do recurso, e reconhecimento, de ofício, da prescrição na modalidade intercorrente, à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer do recurso de apelação e lhe conceder provimento, em parte, reconhecendo, após o redimensionamento da pena imposta à apelante pelo juiz
a quo
, a extinção da punibilidade pela prescrição na modalidade intercorrente, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos doze dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Iracilda Corrêa Palheta, irresignada com os termos da sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Portel/Pa, nos autos da ação penal ajuizada pelo Ministério Público, cuja peça acusatória imputa a ele a prática do crime disposto no artigo 33,
caput,
da Lei 11.343/2006.

Na peça acusatória (
Num. 5168104 - Págs. 2 a 4
), consta
ipsis litteris
:

No dia 15 de setembro de 2017, por volta das 20:00 horas, na residência da denunciada, localizada na Rua Airton Sena, n° 416, Bairro Cidade Nova, nesta cidade e comarca, Policiais Civis e Militares desta urbe, surpreenderam a denunciada trazendo consigo 01 (um) tablete de erva prensada da droga vulgarmente conhecida como maconha, cujo princípio ativo é proibido para comercialização por ser capaz de causar dependência física e psíquica, pesando no total 50 gramas, sem autorização legal ou regulamentar, conforme auto de constatação provisório de substância entorpecente de fl. 15.

Segundo restou apurado, a Polícia Civil recebeu notícia anônima de que na residência da denunciada estaria havendo venda de drogas. Diante disso, os Policiais Civis e Militares compareceram ao referido local, onde encontraram no interior da bolsa da agente a droga anteriormente aludida.

A quantidade da substância entorpecente apreendida em poder

da denunciada e o acondicionamento da mesma, pronta para a venda e a própria confissão da agente não deixam dúvidas de que o destino da droga era realmente a o tráfico ilícito de drogas.

Foi apresentada defesa prévia (
Num. 5168111 - Págs. 1 a 21
).

Recebida a denúncia (
Num. 5168113 - Pág. 4
), sobreveio audiência de instrução, na qual se ouviu uma testemunha da acusação e se interrogou a apelante, sendo, no ato, apresentadas alegações finais de ambas as partes (
Num. 5168113 - Págs. 17 a 19
).

Ao sentenciar, o juiz
a quo
julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando a apelante, pela prática do artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/2006, à sanção de 2 (seis) anos e 6 (seis) meses de reclusão, sem mencionar o regime inicial de cumprimento de pena, mais pagamento de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa (mínimos). Tal reprimenda corporal foi substituída por duas restritivas de direitos, nos termos do art. 44, §2º, do CPB, consistentes em: a) prestação de serviços à comunidade (6hs semanais durante o interstício de um ano e cinco meses) e b) ter seu final de semana limitado (de 21hs da sexta-feira à 06hs da segunda-feira) pelo período de um ano e cinco meses (
Num. 5169124 - Págs. 1 a 4
).

As razões voltaram-se à absolvição da recorrente sob alegação de incidência da excludente de ilicitude do estado de necessidade, art. 24 do CPB, e, subsidiariamente, pela aplicação da causa especial de diminuição de pena relativa ao § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, em sua fração máxima de 2/3 (dois terços), por ausência de motivação devida a respeito (
Num. 5169131 - Págs. 2 a 16
).

As contrarrazões firmaram-se pela manutenção da sentença (
Num. 5169131 - Págs. 20 a 24
).

Autos distribuídos nesta Corte sob minha relatoria (Num. 5169132 - Pág. 5).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e improvimento do apelo (
Num. 5169133 - Págs. 1 a 6
).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

01 – JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

O recurso encontra-se adequado, tempestivo, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-o, por conseguinte.

02 – DA ABSOLVIÇÃO PELA TESE DE INCIDÊNCIA DA EXCLUDENTE DE JUSTIFICAÇÃO REFERENTE AO ESTADO DE NECESSIDADE – ART. 24 DO CPB.

Postula a defesa a absolvição da recorrente, fundamentando para tal, ocorrência de estado de necessidade (art. 24, CPB), tendo em vista sua situação de “penúria econômica”.

Com efeito, assim está prescrito no art. 24 do Código Penal:

Art. 24 - Considera-se em estado de necessidade quem pratica o fato para salvar de perigo atual, que não provocou por sua vontade, nem podia de outro modo evitar, direito próprio ou alheio, cujo sacrifício, nas circunstâncias, não era razoável exigir-se.

§ 1
º
- Não pode alegar estado de necessidade quem tinha o dever legal de enfrentar o perigo.

§ 2
º
- Embora seja razoável exigir-se o sacrifício do direito ameaçado, a pena poderá ser reduzida de um a dois terços.

Trata-se de uma causa de exclusão da ilicitude da conduta de quem, não tendo o dever legal de enfrentar uma situação de perigo atual, a qual não provocou por sua vontade, sacrifica um bem jurídico ameaçado por esse perigo para salvar outro, próprio ou alheio, cuja perda não era razoável exigir.

No estado de necessidade existem dois ou mais bens jurídicos postos em perigo, de modo que a preservação de um depende da destruição dos demais.

Como o agente não criou a situação de ameaça, pode escolher, dentro de um critério de razoabilidade ditado pelo senso comum, qual deve ser salvo.

São requisitos para sua aplicação: a) atualidade da situação de perigo; b) o perigo deve ameaçar direito próprio ou alheio; c) o perigo não pode ter sido causado voluntariamente pelo agente; d) inexistência do dever legal de enfrentar o perigo e; e) inevitabilidade do comportamento.

Denota-se, assim, que no estado de necessidade há o sacrifício indispensável de determinado direito para salvaguarda de outros de maior valor, quais sejam, a vida, integridade física ou saúde, em razão de perigo evitável.

Neste compasso, não se há como conceber que a apelante agiu em estado de necessidade, ante a ausência dos requisitos supramencionados, visto que o comércio ilícito de entorpecentes, por se encontrar em estado de pobreza, não constitui sacrifício apto a fazer incidir a almejada causa excludente de ilicitude em tela.

Nesse sentido:

DIREITOS PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/06. ESTADO DE NECESSIDADE. MINORANTE DO ARTIGO 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/06. 1. A conduta, consciente e voluntária, voltada para a prática do tráfico de drogas, enquadra-se no tipo do artigo 33 da Lei 11.343/06.
2. Não há falar em estado de necessidade com base em eventual situação de dificuldade econômica enfrentada pelos réus, pois esse fato não justifica a prática de atos ilícitos
. 3. No caso concreto, o poderio econômico envolvido, a natureza e a forma como a droga foi transportada são elementos que demonstram considerável organização dos envolvidos e capacidade financeira, pelo que entendo inaplicável a minorante do artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06.

(TRF-4 - ACR: 50114316420194047005 PR 5011431-64.2019.4.04.7005, Relator: LEANDRO PAULSEN, Data de Julgamento: 05/08/2020, OITAVA TURMA)

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - MATERIALIDADE E AUTORIA INCONTESTES - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO - RECONHECIMENTO DO ESTADO DE NECESSIDADE - DESCABIMENTO - EXCLUDENTE DE ILICITUDE NÃO CARACTERIZADA. -
A excludente de ilicitude do estado de necessidade somente se caracteriza quando o perigo a determinado bem jurídico é inevitável, não podendo o agente, de qualquer outo modo, impedi-lo - A situação de miserabilidade do acusado ou alegação de que enfrenta dificuldades financeiras não justifica a prática do crime de tráfico de drogas e, portanto, é insuficiente para caracterizar o alegado estado de necessidade, capaz de excluir a ilicitude da conduta.

(TJ-MG - APR: 10016210014987001 Alfenas, Relator: Cássio Salomé, Data de Julgamento: 31/08/2022, Câmaras Criminais / 7ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 02/09/2022)

APELAÇÃO CRIME. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. APELO DEFENSIVO. ESTADO DE NECESSIDADE OU PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. AFASTAMENTO.
Se fosse permitido pela lei que qualquer pessoa cometesse um crime em virtude de necessidade financeira, viveríamos num absurdo caos. Portanto, é lógico que tal interpretação da legislação penal não é coerente. Se passava por dificuldades financeiras, caberia à ré ter procurado alguma forma de trabalho lícito, havendo centenas delas. Ademais, chama a atenção o fato de alguém que passava por dificuldades financeiras extremas ter constituído defensor
. Ainda, como o tráfico de drogas é de perigo abstrato ou presumido, visando proteger a saúde pública, não importa a quantidade de entorpecente apreendido, não havendo, então, que se falar em bagatela, sobretudo in casu, pois a quantidade de droga é significativa.Apelo improvido.

(TJ-RS - APR: 70083979203 RS, Relator: Manuel José Martinez Lucas, Data de Julgamento: 20/08/2020, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 16/09/2020)

Como ilustrado, não pode se valer a recorrente da situação de miserabilidade para a prática de crimes, sobretudo de natureza gravíssima como o tráfico de drogas, para aferição de escusa à renda ilícita, sob a invocação do manto de excludente de ilicitude.

Portanto, vejo que a condenação da apelante foi devidamente fundamentada no édito condenatório (
Num. 5169124 - Págs. 1 a 4) no Laudo Toxicológico definitivo (Num. 5168107 - Pág. 8), na confissão da própria recorrente e no depoimento testemunhal do policial civil IPC Carlos Alberto Domingues das Mercês Júnior, fazendo-a incidir nos núcleos “guardar” e “vender” do tipo penal descrito no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, de modo que não há que se falar em absolvição.

Mantenho, pois, a condenação da apelante.

03 – DA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA – APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA INSERTA NO §4º DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS NA FRAÇÃO MÁXIMA DE 2/3.

Alega, também, a defesa, que não houve motivação idônea para o magistrado não ter aplicado a redutora especial do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º da Lei de Drogas) em sua fração máxima, pelo que pugna por sua fixação no patamar de 2/3 (dois terços).

Pois bem.

Na primeira fase, o magistrado sentenciante calibrou a pena-base em seu mínimo legal, qual seja, 5 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, ante a ausência de circunstâncias judiciais do art. 59 desfavoráveis.

Na segunda fase, considerou a atenuante da confissão espontânea, todavia, em respeito à súmula nº 231 do STJ, deixou de conduzir a pena-base aquém do mínimo legal, mantendo-a em 5 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Na terceira fase, embora reconhecida a figura do tráfico privilegiado para reduzir a pena, o juízo sentenciante o fez pela metade, sem fundamentação devida pelo qual não a aplicou no patamar máximo, sendo que a margem dada pelo legislador vai de 1/6 (um sexto) até 2/3 (dois terços).

No presente conjunto probatório, nada há que justifique a imposição da fração correlata diferentemente do máximo permitido em lei.

Assim sendo, aplico à apelante a aludida benesse no patamar de 2/3 (dois terços), redimensionando, portanto, a pena definitiva daquela para
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, mais pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

Pela quantia da reprimenda privativa de liberdade do apelante e levando em conta a ausência de valoração negativa de circunstâncias judiciais – com fulcro no artigo 33, §2º, alínea c, e §3º, do Código Penal – fixo o seu cumprimento inicial no regime aberto.

Na hipótese, a detração é irrelevante quanto ao regime inicial de cumprimento da pena. O tempo de prisão cautelar será considerado pelo juízo da execução penal no momento oportuno, conforme o artigo 66, inciso III, alínea "c", da Lei de Execução Penal.

Preservo, derradeiramente, o valor de cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do delito, presumindo, assim, as condições financeiras da apelante como baixas (AgRg no REsp 1768487/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/09/2020, DJe 29/09/2020).

Por fim, o Código Penal, em seu artigo 44, prescreve que as penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando esta for aplicada em patamar não superior a 04 (quatro) anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo; o réu não for reincidente em crime doloso e a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente.

Vejo, pois, que isso se enquadra ao caso em apreciação.

Assim, com base no §2º, segunda parte, do mencionado dispositivo legal,
mantenho as penas restritivas de direito aplicadas pelo juízo de primeiro grau, alterando, proporcionalmente, seus prazos de cumprimento à redução aplicada:
a) prestação de serviços à comunidade (6hs semanais durante o interstício de cinco meses) e b) ter seu final de semana limitado (de 21hs da sexta-feira à 06hs da segunda-feira) pelo período de cinco meses (
Num. 5169124 - Págs. 1 a 4
).

Prejudicada a suspensão condicional da pena, com fulcro no artigo 77, inciso III, do Código Penal.

04 – DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO.

Diante desse novo contexto, de ofício, faz-se reconhecível o transcurso do tempo relativo à pretensão punitiva do Estado.

Imperioso transcrever, com destaques meus, as redações dos artigos 109, 110, 114, e 117 do Código Penal, aplicáveis ao presente caso:

Prescrição antes de transitar em julgado a sentença

Art. 109.
A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se
:
(Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010).

I - em vinte anos, se o máximo da pena é superior a doze;

II - em dezesseis anos, se o máximo da pena é superior a oito anos e não excede a doze;

III - em doze anos, se o máximo da pena é superior a quatro anos e não excede a oito;

IV - em oito anos, se o máximo da pena é superior a dois anos e não excede a quatro;

V
- em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois;

VI - em 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano.
(Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010).

Prescrição das penas restritivas de direito

Parágrafo único -
Aplicam-se às penas restritivas de direito os mesmos prazos previstos para as privativas de liberdade.

(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Prescrição depois de transitar em julgado sentença final condenatória

Art. 110 - A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de um terço, se o condenado é reincidente.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

§ 1o
A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.

(Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010).

§ 2o
(Revogado pela Lei nº 12.234, de 2010).

Prescrição da multa

Art. 114 -
A prescrição da pena de multa ocorrerá:

(Redação dada pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)

I - em 2 (dois) anos, quando a multa for a única cominada ou aplicada;
(Incluído pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)

II -
no mesmo prazo estabelecido para prescrição da pena privativa de liberdade, quando a multa for alternativa ou cumulativamente cominada ou cumulativamente aplicada.

(Incluído pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)

Redução dos prazos de prescrição

Art. 117 -
O curso da prescrição interrompe-se:
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

I -
pelo recebimento da denúncia ou da queixa
;
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

II - pela pronúncia;

(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

III - pela decisão confirmatória da pronúncia;
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

IV -
pela publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis
;
(Redação dada pela Lei nº 11.596, de 2007).

V - pelo início ou continuação do cumprimento da pena;
(Redação dada pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)

VI - pela reincidência.
(Redação dada pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)

§ 1º - Excetuados os casos dos incisos V e VI deste artigo, a interrupção da prescrição produz efeitos relativamente a todos os autores do crime. Nos crimes conexos, que sejam objeto do mesmo processo, estende-se aos demais a interrupção relativa a qualquer deles.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

§ 2º -
Interrompida a prescrição, salvo a hipótese do inciso V deste artigo, todo o prazo começa a correr, novamente, do dia da interrupção.

(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Ora, conforme apreendo dos autos:

·

o fato criminoso ocorreu em 15/09/2017 (
Num. 5168104 - Págs. 2 a 4
);

·

a sentença data de 19/06/2018 (
Num. 5169124 - Págs. 1 a 4
) e há ato de Secretaria com data de 25/06/2018 (
Num. 5169124 - Pág. 5
);

·

o Ministério Público permaneceu silente;

·

reformado, agora, o julgado de primeira instância, a pena privativa de liberdade do apelante passou para 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão.

Nesse contexto, o lapso temporal para se verificar a prescrição intercorrente é de 04 (quatro) anos (artigo 109, inciso V, c/c artigo 110, §1º, c/c artigo 114, inciso II, todos do Código Penal), contados a partir da publicação da sentença condenatória (artigo 117, inciso IV, do Código Penal). Dali, até então, passaram-se mais de 04 (quatro) anos.

Logo, o direito de punir do Estado se esvaiu no tempo.

Para melhor fundamentar:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 147 DO CÓDIGO PENAL C/C ARTIGO 7º, INCISO II, DA LEI 11.340/2006. PERDA DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO PELO TRANSCURSO DO TEMPO POSTERIOR À PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE, DE OFÍCIO. ARTIGO 107, INCISO IV, DO CÓDIGO PENAL C/C ARTIGO 61 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO UNÂNIME.

(2020.01906870-23, 214.210, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-09-10, Publicado em 2020-09-10)

DI
SPOSITIVO

À vista do exposto, conheço do recurso de apelação e lhe concedo, em parte, provimento, para reformar a dosimetria da pena imposta à apelante pelo juízo
a quo
e, após, re
conheço, de ofício, a prescrição
, na modalidade intercorrente, declarando-se extinta a punibilidade estatal,
nos termos do
artigo 107, inciso IV, do Código Penal, c/c os do artigo 61, do Código de Processo Penal.

É o voto.

Belém, 25/06/2023